Tribunal: TJBA
Processo: 0052128-09.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0052128-09.2005.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ARREBITE FABRICACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Advogado(s)
:
JOSE WILLIAM GODINHO REBOUCAS, DARLAN DE JESUS OLIVEIRA

APELADO: TELMAJO INDUSTRIA E COMERCIO DE POLPAS LTDA - ME

Advogado(s)
:
DERNILTON LEITE NUNES, NAGILLA LARISSA GOMES SANTIAGO LEITE

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCAS “ARREBITE” E “BOMBA”. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA ENTRE MARCAS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por ANA CLÁUDIA QUEIROZ PEREIRA - EPP contra sentença da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que, em Ação Indenizatória ajuizada contra TELMAJO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE POLPAS LTDA - ME, julgou improcedentes os pedidos de indenização por suposta violação de marca e concorrência desleal. A Autora, titular dos registros das marcas “ARREBITE” e “BOMBA”, alegou que a Ré teria utilizado indevidamente esses sinais distintivos, causando-lhe prejuízos materiais e morais. O Juízo de origem rejeitou a tese de uso indevido de marca e, por consequência, os pedidos indenizatórios. Ambas as partes opuseram embargos de declaração, rejeitados. Inconformada, a Autora apelou, reiterando a tese de violação de marca e pedindo a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se houve uso indevido das marcas “ARREBITE” e “BOMBA” por parte da empresa Ré, configurando violação de direito marcário e concorrência desleal; (ii) estabelecer se a declaração da Ré em audiência configura confissão judicial do uso indevido da marca; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil para fins de indenização por danos materiais, morais e à imagem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A marca registrada confere ao titular o uso exclusivo, nos termos do art. 129 da LPI, mas essa exclusividade não é absoluta, devendo-se aferir a possibilidade de confusão ou associação indevida entre os signos para caracterizar violação marcária.

4. A declaração da Ré em audiência, de que “atualmente não mais comercializa os produtos da forma alegada”, não constitui confissão judicial válida, pois não apresenta clareza nem inequívoca admissão de ato ilícito, sendo insuficiente para provar o uso indevido da marca.

5. A análise comparativa dos elementos nominativos e figurativos das marcas revela ausência de similitude capaz de induzir o consumidor médio a erro, considerando-se as diferenças gráficas, fonéticas, estilísticas e a presença de elementos adicionais nos produtos da Ré que garantem a sua distintividade no mercado.

6. A proteção marcária não assegura monopólio sobre palavras de uso comum ou sugestivo, como “bomba” e “arrebite”, quando utilizadas dentro de composições visuais e contextos que não gerem confusão com marcas registradas.

7. A inexistência de ato ilícito afasta o dever de indenizar, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, não sendo possível presumir dano sem a demonstração da conduta lesiva.

8. Inviável a condenação da Autora por litigância de má-fé, pois o recurso se insere no legítimo exercício do direito de ação e do duplo grau de jurisdição, sem demonstração de dolo processual.

9. Diante do desprovimento do recurso, majoram-se os honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da causa, conforme art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXIX; LPI (Lei 9.279/96), arts. 129, 130, 195; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 80 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados no acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0052128-09.2005.8.05.0001
,
oriundos da Comarca de Salvador, em que figura como Recorrente
ANA CL
Á
UDIA QUEIROZ PEREIRA - EPP
,
sendo Recorrida
TELMAJO IND
Ú
STRIA E COM
É
RCIO DE POLPAS LTDA - ME .

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

09